Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013307-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA TENORIO CAVALCANTE DE MELO LARANJEIRA - CPF: 378.882.488-37 (ADVOGADO), MARCELA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 002.213.721-13 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), VALDIR DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 089.219.598-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL SEM LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. A parte agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
processuais, apresentando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, como ausência de vínculo empregatício, inexistência de bens próprios, endividamento elevado e renda mensal limitada proveniente de trabalho informal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio partilhável, sem liquidez imediata, impede
a concessão da gratuidade da justiça a pessoa
natural que comprova, por outros meios, sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante elementos nos autos que indiquem capacidade financeira.

4.
A existência de bens partilháveis, sem liquidez ou disponibilidade imediata, não se confunde com a aptidão financeira para suportar os custos do processo.

5.
A análise da hipossuficiência deve considerar o conjunto probatório, inclusive a renda atual, a inexistência de ativos líquidos e a condição de endividamento da parte requerente.

6.
A negativa do pedido de gratuidade baseada exclusivamente na existência de patrimônio comum ignora a ausência de liquidez e compromete o acesso à justiça.

7.
O conjunto de documentos apresentados comprova a precariedade da situação financeira da parte agravante, com severo endividamento, ausência de renda formal e insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A mera existência de patrimônio partilhável, desacompanhada de liquidez, não constitui motivo suficiente para indeferir o benefício da justiça gratuita.
2.
A análise da hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade da justiça deve considerar a situação concreta da parte requerente, incluindo sua renda atual, inexistência de ativos líquidos e endividamento.
3.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e deve ser corroborada ou refutada com base no conjunto probatório dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 02238722920138130079, Rel. Des. Renato
Dresch
, j. 23.08.2018; TJ-RS, AI nº 70078386638, Rel. Des. Rui
Portanova
, j. 30.08.2018; TJMT, AI nº 1034863-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2025; TJMT, AI nº 1025654-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento

interposto
por
MARCELA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO

contra decisão
(Id.
189914824, na origem
)

proferida
pelo Juiz de Direito
Vagner
Dupim
Dias
,
da 3
ª
Vara Cível de Juína/MT,
no
s autos
d
a
ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens
i
nterposta por

VALDIR DE SOUZA GUIMARÃES
, que
indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assevera que
apresentou diversos documentos que atestam sua incapacidade financeira, entre eles: carteira de Trabalho sem vínculos empregatícios ativos; ausência de declarações de imposto de renda nos anos recentes; certidões de inexistência de bens significativos; baixa de empresa de sua propriedade em novembro de 2023; relatórios de endividamento emitidos por instituições financeiras; e, relatório de pendências financeiras e nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que, embora o patrimônio comum do casal tenha sido avaliado em aproximadamente R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), não é somente ativo, pelo contrário, a dívida pessoal existente em seu nome supera R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo consequência, em grande parte, da omissão do agravado em contribuir com as obrigações contraídas durante a união.

Acentua que, atualmente, trabalha como diarista, obtendo renda modesta, e “
o agravado contribui com apenas R$ 900,00 mensais para a manutenção dos dois filhos menores que ficaram sob os cuidados da agravante, restando evidente que sua
situação financeira é de extrema vulnerabilidade
”, o que agrava sua necessidade de acesso gratuito à justiça.

Alega que o juízo de primeiro grau não considerou adequadamente a documentação comprobatória apresentada e fundamentou o indeferimento apenas no patrimônio partilhável, sem considerar a realidade de suas dívidas e da ausência de liquidez.

Requer
o provimento do recurso para que a decisão seja reformada
,
no sentido de deferir o
seu
pedido de assistência judiciária
.

Contrarrazões de
VALDIR DE SOUZA GUIMARÃES
(Id. 287102354 – fls. 1/7), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, ante a ausência de interesse público primário, difuso, coletivo ou individual indisponível (Id. 289266866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
MARCELA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento e
Extinção de União Estável c/c Partilha de Bens
n. 1002422-67.2023.8.11.0025, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante.

A agravante
sustenta
, em síntese,
que demonstrou documentalmente sua hipossuficiência, mediante declaração de pobreza, CTPS sem vínculo empregatício, ausência de declaração de IRPF nos últimos anos, baixa de empresa, inexistência de bens em nome próprio e diversas dívidas inscritas em seu nome
, e a presença de patrimônio partilhável não pode ser considerado como capacidade financeira para arcar com os custos do processo, ante a ausência de liquidez
.

O Juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...
]

Analisando
atentamente os documentos que acompanham a inicial, observo que a

requerente ostenta condições financeiras suficientes para subsidiar despesas e custas

processuais.

Além do mais, como se vê, o patrimônio do
ex-casal
soma a quantia de R$ 750.000,00, o

que sugere possuir condição econômica suficiente para arcar com as despesas

processuais, mas ao litigar, pretende a parte requerida fazê-lo sem
abrir mão de
sua a

renda.

É Importante
salientar que a finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à

jurisdição às pessoas nitidamente vulneráveis economicamente, o que não é caso.

Dito isso, não tenho dúvidas em assinalar que pelas provas que trouxe a juízo e até mesmo

pelo valor dos bens que busca
partilha,
a requerida nada tem de hipossuficiente, razão

porque
rejeito o pedido de justiça gratuita
. [
...]”
. (Id. 283038878 – fls. 5).

A matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da suficiência de elementos nos autos a atestar a hipossuficiência econômica da agravante, apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º. Veja-se:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”
.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural, de tal forma que a probabilidade do direito é requisito necessário para o seu deferimento.

Nesse sentido, estabelece Alexandre Freitas Câmara:

“
Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum
, relativa
”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Destarte, o benefício da gratuidade não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de hipossuficiência ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante,
sob pena
de banalizar o instituto da gratuidade da justiça e prejudicar aqueles que realmente necessitam do benefício.

No caso em espécie
, entendo que a agravante obteve êxito em demonstrar que não possui condições financeiras para arcar com
as custas
processuais sem que isso comprometa sua própria subsistência.

A
agravante juntou aos autos ampla documentação comprobatória de sua incapacidade econômica de arcar com as despesas do processo sem
comprometimento de seu sustento e de seus filhos
,
como a
CTPS física e digital com ausência de vínculo empregatício ativo (
Id. 283038883
)
, a
usência de declarações de IRPF nos últimos anos (
Id.

283038884
)
, c
omprovantes de baixa de empresa (
Id. 283038884
)
, c
ertidões de inexistência de bens em Juína e usufruto em Brasnorte (
Id. 283038884
)
, documentos de protestos,
negativacão

e cheques devolvidos
(
Id. 283038885
).

A decisão agravada
se
limita a considerar a existência d
o
alegado patrimônio comum para indeferir o pedido, sem analisar as especificidades da situação
financeira da agravante. Todavia, a mera existência de bens partilháveis não constitui indicativo de liquidez ou de disponibilidade financeira imediata para custeio do processo.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE RENDIMENTOS ELEVADOS - EXISTÊNCIA DE BENS A SEREM PARTILHADOS - IRRELEVÂNCIA. 1- Da declaração de pobreza, firmada pelo requerente do benefício, emana a presunção relativa de hipossuficiência, sendo que, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/15, a justiça gratuita apenas pode ser indeferida quando presentes nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão; 2-
Para a concessão da justiça gratuita deve ser considerada a condição de liquidez e não o patrimônio da parte; 3- A existência de bens do espólio, que serão partilhados entre os herdeiros, não pode servir como referência ao indeferimento da gratuidade da justiça, pois não se trata de rendimento individual
”
.

(TJ-MG - AC: 02238722920138130079 Contagem, Relator
.:

Des .
(a) Renato
Dresch
, Data de Julgamento: 23/08/2018, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2018)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
Os bens a serem partilhados são um imóvel e cotas
societárias .
Ou seja, inexiste liquidez ou disponibilidade financeira imediata. Entende-se, nesse contexto, que a consideração sobre o valor dos bens, por si só, não serve como justificativa para o indeferimento da gratuidade de justiça.
DERAM
PROVIMENTO.(
Agravo de Instrumento, Nº 70078386638, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rui
Portanova
, Julgado em: 30-08-2018)
”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70078386638 PORTO ALEGRE, Relator: Rui
Portanova
, Data de Julgamento: 30/08/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

Aliás, destaca-se que não há critérios objetivos fixos para a concessão da justiça gratuita, sendo necessária a análise individualizada do caso concreto, sobretudo quanto à relação entre a renda da parte e o valor das custas exigidas.

Com efeito, a
prova documental apresentada revela uma condição financeira precária, marcada por endividamento severo, ausência de renda formal e inexistência de ativos líquidos.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. [...]
4
.
No caso, os documentos novos apresentados pelo agravante comprovam a hipossuficiência financeira
,
demonstrando a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
. 5. O indeferimento da gratuidade de justiça, na ausência de capacidade financeira, constitui obstáculo indevido ao acesso à Justiça, afrontando os princípios do Estado Democrático de Direito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "
É cabível a concessão do benefício da justiça gratuita quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente
, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
e com base nos elementos probatórios constantes nos autos
."
”

(N.U 1034863-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025 – grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. RENDA VARIÁVEL. RECURSO PROVIDO. [...]

5
. Além disso, o Tribunal ressaltou que o conceito de hipossuficiência econômica não se limita àqueles em situação de miséria,
mas abrange também aqueles que possuem dificuldades financeiras para arcar com as custas processuais
. V. Dispositivo: Agravo interno provido. VI. Tese: “
A comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada de forma individualizada, considerando o conjunto probatório e a realidade socioeconômica do requerente
.”[...]
”

(N.U 1025654-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024 – grifo nosso).

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o ônus financeiro do processo comprometeria substancialmente a subsistência da agravante e de sua família, o
que justifica plenamente o deferimento do benefício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder à agravante
MARCELA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO
os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025